Tribunal: CARF
Processo: 11040.722078/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.722078/2012-71
ACÓRDÃO
3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGENHO CORADINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 06/04/2006
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser
estendida para permitir a restituição na via administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de PER – Pedido Eletrônico de Restituição no
17657.03001.180309.1.2.54-7036, no valor de R$ 35.666,15 (trinta e cinco mil
seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), o qual está amparado em
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
2
crédito oriundo de ação judicial referente à COFINS (Mandado de Segurança no
2000.71.06.000203-0).
O Despacho Decisório Processo no 049, emitido em 24 de janeiro de 2013 pela
SAORT/DRF/Pelotas, indeferiu o PER – Pedido Eletrônico de Restituição no
17657.03001.180309.1.2.54-7036, com a seguinte argumentação:
“(...)Como estamos diante de um mandado de segurança, exige-se o estrito
cumprimento da ordem emanada, não havendo espaço para a autoridade
apontada como coatora realizar procedimentos diversos. Neste sentido,
importante a transcrição do item 60 do Parecer PGFN/CRJ/No 19/2011:
“Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e
do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva
(no caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), e b) inviabilidade de
cobrança, por meio do mandado de segurança, dos valores referentes às parcelas
pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto, impossibilidade de compensação
de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação (repetição de indébito) à
satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do STF).” (...)Em relação
às prestações atuais e futuras, alcançadas pelo mandado de segurança, registre-se
que o contribuinte não possui título executivo judicial, decorrente de sentença
transitada em julgado, para que os valores sejam restituídos (e não
compensados), sendo que, neste caso, a restituição necessariamente deveria se
efetivar no processo judicial, com a expedição do correspondente precatório, não
sendo possível a restituição na esfera administrativa, eis que desrespeitaria o
disposto no art. 100 do CF/1988, Desta forma, não há amparo para ser efetuada
restituição administrativa de indébito decorrente de decisão judicial, eis que o
Mandado de Segurança não teve como objeto o reconhecimento em favor do
sujeito passivo de crédito contra a Fazenda Nacional e a decisão nele proferida
não traz determinação expressa no sentido da restituição.
As informações trazidas no próprio Pedido de Habilitação levam a concluir que o
próprio contribuinte teve este entendimento, ao requerer:
“VALOR TOTAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO......R$ 34.571,17 REQUER A
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL COM
TRANSITO EM JULGADO COM QUAISQUER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
ADMINISTRADOS PELA SRF (SIC)” Com estas considerações, há que se indeferir o
presente Pedido de Restituição. (...)”Manifestação de Inconformidade Em
05/06/2013 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega que diante da decisão judicial proferida nos autos da ação no 97.12.01899-7,
transitada em julgado em 06/04/2006, a contribuinte passou a ser detentora de
um crédito para a COFINS, desde a entrada da Lei no 9.718/1998 até a data da
impetração do referido mandado de segurança.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
3
Depois de transitada em julgado a decisão do STF, uma parte dos depósitos
judiciais foi convertida em renda da União e outra parte foi devolvida ao
contribuinte, restando assim para serem compensados ou ressarcidos os valores
indevidamente recolhidos para a COFINS.
Aduz, entretanto, que desde a data do trânsito em julgado da decisão do STF, até
o mês de março de 2009, data da protocolização do PER, a Requerente, em todos
os períodos de competência, apurou somente saldo credor da COFINS, com o que
ficou absolutamente impossibilitada de utilizar seus créditos dessa contribuição
para fins de compensação.
Portanto, a única alternativa de que dispunha para recuperar o que pagou a maior
dessa contribuição foi apresentar o Pedido Eletrônico de Restituição – PER,
quando mais não seja para evitar os efeitos da decadência ou prescrição, pedido
esse antecedido pelo Pedido de Habilitação de Crédito, o que comprova que a
requerente adotou todos os procedimentos cabíveis para a recuperação de seus
créditos.
Das razões de Direito Que Justificam o Pedido de Procedência da Manifestação de
Inconformidade.
Argumenta que a única justificativa para indeferir o pedido de restituição foi o de
que a decisão judicial que acolheu o seu pleito autorizou a compensação e não a
restituição do que foi recolhido a maior e de forma indevida.
Assevera que houve flagrante equívoco por parte da autoridade administrativa,
na medida em que a contribuinte, na absoluta impossibilidade de realizar a
compensação, por ausência de débitos da mesma natureza, tal como comprovado
através do seu Razão Contábil, outro caminho não dispunha que não fosse
requerer a restituição de tudo quanto pagou a maior, e de forma indevida, para
evitar que ocorresse a decadência do exercício de tal direito.
Para a recorrente, o contido no art. 74 da Lei no 9.430/96, a primeira alternativa
posta a favor do contribuinte, no caso de pagamento indevido ou a maior de
qualquer tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do Brasil é a
restituição, ficando a critério do credor, a utilização de tais créditos para fins de
compensação. Esta seria, inclusive, a orientação contida no Código Tributário
Nacional – CTN em seu artigo 165, inciso I.
Deduz que, se o contribuinte efetivamente recolheu importâncias maiores que as
devidas, não pode restar dúvida que o modo de reaver tais valores é aquele
amparado pela legislação de regência, ou seja, a compensação ou a restituição. E,
se como comprovado, não existe como o contribuinte utilizar-se do mecanismo da
compensação, não pode restar dúvida de que a outra alternativa é a restituição
do indébito.
Colaciona precedentes jurisprudenciais do CARF que reconhecem o direito à
restituição, além de excertos da doutrina relativa ao assunto.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
4
Como reforço aos argumentos, cita o que estabelece o art. 2o da Lei no 9.784/99,
no qual infere que o legislador determinou que sejam obedecidos diversos
princípios, como forma de assegurar aos contribuintes o direito de recolher aos
cofres públicos, única e exclusivamente, aquilo que for devido ou que não
excedam ao estritamente necessário ao atendimento do interesse público.
Por se tratarem a compensação e a restituição de um instituto previsto no
ordenamento jurídico (arts. 156 a 165 do CTN, art. 74 da Lei no 9.430/96 e IN SRF
no 900/2008), basta que o contribuinte tenha um crédito tributário, como no caso
da requerente, para que tal crédito seja (a) utilizado para fins de abatimento de
débitos gerados em momento posterior ao de seu (crédito) nascimento, ou (b),
não havendo tal possibilidade, lhe seja restituído.
Finaliza concluindo que a robusta prova documental anexada deve, por isso, ser
objeto de análise para o justo e correto deslinde da presente questão e para que
seja reconhecido o direito de restituição, em observância ao disposto no art. 165,
I, do CTN e da Lei no 9.784/99.
Do Pedido Diante do exposto, a Requerente pugna pela acolhida e procedência
desta Manifestação de Inconformidade, tornando sem efeito o r. Despacho
Decisório DRF/PRL/Saort no 049, à luz das robustas razões de direito
supraelencadas, para o fim de reconhecer, como válido, o seu Pedido Eletrônico
de Restituição.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade nos termos do acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado foi pela impossibilidade de restituição administrativa do indébito tributário
reconhecido judicialmente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se a possibilidade de restituição pela via
administrativa de crédito reconhecido por via judicial e os limites da sentença proferida.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
5
A recorrente impetrou o Mandado de Segurança n°. 2000.71.06.00203-0, cujas
peças se encontram nos autos, conforme sintetizadas no despacho decisório:
1 – petição inicial, onde alega a inconstitucionalidade do art. 3o, caput, e §1o, e
do art. 8o e parágrafos, ambos da Lei no 9.718/1998, e requer liminarmente a
possibilidade de recolher à Cofins considerando como base de cálculo o
faturamento e a alíquota de 2% (dois por cento), e o direito à compensação ou
restituição dos valores que entende já pagos em excesso. Alternativamente,
solicitou a possibilidade de depositar a parte controversa. No mérito, postulou por
tornar definitivo o pedido liminar.
2 – sentença de parcial procedência, que reconheceu a inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo e a majoração da alíquota antes da anterioridade
nonagesimal e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de tomar
qualquer medida impeditiva da impetrante compensar os pagamentos a maior em
períodos posteriores.
3 – acórdão unânime do TRF4, no sentido de negar provimento à apelação do
autor e dar provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial, julgando a ação improcedente.
4 – decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, onde conhece parcialmente do
Recurso Extraordinário na parte em que diz respeito ao alargamento da base de
cálculo.
5 – Certidão de Trânsito em Julgado datada de 6 de abril de 2006.
Conforme explanado pela autoridade fiscal em seu Despacho Decisório, a decisão
proferida no Mandado de Segurança não traz determinação expressa quanto a possibilidade de
restituição do crédito.
A Delegacia de origem indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que não
há amparo para ser efetuada restituição administrativa de indébito decorrente de decisão judicial,
eis que o Mandado de Segurança não teve como objeto o reconhecimento em favor do sujeito
passivo de crédito contra a Fazenda Nacional e a decisão nele proferida não traz determinação
expressa no sentido da restituição.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância ao indeferir o
recurso apresentado.
Como é cediço, não obstante o entendimento expresso no referido mandamus, a
legislação superveniente mormente o art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
10.637/2002, autoriza o aproveitamento de quaisquer "créditos relativos a tributos ou contribuições"
que sejam passíveis de restituição, para fins de compensação com "débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão".
No entanto a recorrente ao se socorrer do Judiciário, através do Mandado de
Segurança, para fazer valer os seus direitos renunciou a esfera administrativa nesse aspecto, ou seja,
quanto a possibilidade de restituir o indébito.
Em nenhum momento foi tratada pelo Judiciário a questão da restituição do
indébito reconhecido judicialmente, pedido de restituição em litígio não encontra respaldo no
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
6
decidido em definitivo no Mandado de Segurança, exorbitando assim da coisa julgada, ao
reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Isto posto, devemos verificar se, no caso concreto, em que o sujeito passivo possui
um título executivo judicial autorizando a compensação de indébitos tributários, possa ele optar
pela restituição administrativa.
Com vistas à restituição do indébito tributário, o sujeito passivo pode demandar
administrativamente ou junto ao Poder Judiciário. Reconhecido o direito de crédito em ação judicial
transitada em julgado, a efetiva devolução do indébito dar-se-á mediante autorização judicial em
ação de execução por quantia certa contra a Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 730 e 731 do
CPC, por intermédio de precatório, conforme o art. 100 da Constituição Federal.
Já o direito de compensar créditos do sujeito passivo reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado com créditos tributários tem fundamento no caput do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que se transcreve:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002).
Portanto, é licito ao contribuinte, vitorioso na ação de repetição de indébito
tributário, optar pela compensação do crédito respectivo, em vez de utilizar o caminho mais
demorado do precatório.
Por sua vez, quando a ação judicial autoriza a compensação, o sujeito passivo
pode optar pela repetição do indébito, segundo entendimento do STJ:
Processual Civil e Tributário. Compensação. Repetição de
indébito. Possibilidade de opção quando em execução de
sentença.
1. Assentou-se o entendimento da Primeira Seção no sentido de
ser possível ao autor, quando da execução da sentença, optar
pela repetição de indébito, ainda que o pedido inicial tenha sido
de compensação, sem que isso importe ofensa à coisa julgada.2.
Precedentes. 3. Recurso não provido (STJ, REsp 227.857, DJU
de 12/11/2001).
Diferentemente da compensação, inexiste lei autorizadora de restituição, na via
administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial. Dessa forma, deve-se recorrer à
interpretação sistemática, partindo da Constituição Federal em cujo art. 100, caput, ao disciplinar o
pagamento dos precatórios, determina o respeito à ordem cronológica: “Os pagamentos devidos
pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos....”. Esta inclusão em ordem cronológica busca respeitar os princípios da
moralidade administrativa e da isonomia.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
7
Na hipótese de obtenção de decisão judicial favorável transitada em julgado,
proferida em ação condenatória ou em ação declaratória de reconhecimento de direito creditório, a
jurisprudência do Poder Judiciário reconhece ao contribuinte a possibilidade de executar o título
judicial, pretendendo o recebimento do crédito por via do precatório, ou proceder à compensação
tributária. Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
À
REPETIÇÃO DO INDÉBITO OPÇÃO POR RESTITUIÇÃO EM
ESPÉCIE
DOS
CRÉDITOS
VIA
PRECATÓRIO
OU
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 E 211/STJ.
1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo" Súmula no 211/STJ.
2. Não há na hipótese dos autos violação à coisa julgada, pois a
decisão que reconheceu o direito do autor à compensação das
parcelas pagas indevidamente fez surgir para o contribuinte um
crédito que pode ser quitado por uma das formas de execução
do julgado autorizadas em lei, quais sejam, a restituição via
precatório ou a própria compensação tributária.
3. Por derradeiro, registre-se que todo procedimento executivo
se instaura no interesse do credor CPC, art. 612 e nada impede
que em seu curso o débito seja extinto por formas diversas como
o pagamento propriamente dito - restituição em espécie via
precatório, ou pela compensação.
4. "Não se conhece de recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida" Súmula 83/STJ.
5. Agravo Regimental improvido. (AGA 471645/RS, Relator
Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ de 19.12.2003)
Nessa linha, podemos citar ainda o entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça consubstanciado no enunciado 461 da súmula daquela Corte, in verbis:
SÚMULA N. 461 O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado
Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal de 1988
não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório. Dessa forma, nas hipóteses
em que a sentença judicial transitada em julgado conferir ao contribuinte um título executivo
judicial, este poderá optar pela compensação ou pela restituição via precatório, não sendo possível a
restituição administrativa.
No caso em tela, veja-se que no processo judicial não há nas decisões
colacionadas nenhuma menção à possibilidade de ser restituído o saldo remanescente das
compensações pela Administração.
O posicionamento aqui externado é endossado por precedente de substancial
similitude neste tribunal administrativo. Veja- se o voto condutor (unânime em relação ao tópico
analisado) do Acórdão no 20402.110:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
8
“Verifica-se que a sentença e o acórdão da apelação cível se limita
(sic) a autorizar a compensação do PIS recolhido a maior com o
próprio PIS ou outros tributos administrados pela SRF, sem sequer
mencionar o direito à restituição.
Não poderia ser diferente, haja vista o motivo pelo qual a contribuinte
ajuizou a préfalada ação judicial, detalhado pelo acórdão recorrido,
confira-se (fl. 698):
(...)
Assim, falece competência à autoridade administrativa para autorizar
a restituição quando a decisão judicial ordenou a compensação dos
seus créditos.
Esclareça-se, não se está negando direito ao referido crédito, mas tão
somente afirmando que deve exercê-lo dentro dos limites impostos
pela decisão judicial transitada em julgado na Apelação Cível
9604589865, que lhe autorizou apenas o direito à compensação com
o próprio PIS, conforme se verifica às fls. 521/522 dos autos.”
(Conselho de Contribuintes, Acórdão 20402.110, Relator Cons.
Rodrigo Bernardes de Carvalho, maioria, sessão de 24.jan.2007)
(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido decisão mais recente no acórdão no 3001-002.223, de 17 de
novembro de 2022:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1990
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação não
garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição via
precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a restituição
administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão judicial.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
DIFERENÇAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto que,
indubitavelmente, a restituição administrativa é. A compensação não gera saída de recursos
públicos, promove apenas a anulação de crédito pela verificação de débito recíproco, ao
passo que a restituição gera. A compensação não quebra a ordem cronológica de
apresentação de precatórios e não gera nova lista paralela de pagamento no âmbito
administrativo, em detrimento dos optantes pelo recebimento por precatórios, a restituição
administrativo, por outro lado, representa desrespeito a esta lista, em afronta ao disposto no
art. 100 da Constituição Federal. Devidos a tais diferença incabível a comutação de uma
pela outra.
Improcedente, assim, a argumentação da recorrente no que se refere à restituição
administrativa da contribuição.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, por não reconhecer o direito
à restituição do crédito pleiteado.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.722078/2012-71
9
Marcos Antonio Borges

Fl. 250
DF CARF MF
Original